Tribunal: TJSP
Processo: 1002074-65.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2016-12-05

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Decisão mantida – Apelo improvido".

"MEDIDA PROVISÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE - Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da Medida Provisória no2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo combatido – Apelo improvido".

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cobrança de seguro de proteção financeira, prevista no contrato firmado, que trouxe efetivo benefício a ambas as partes, é permitida, em conformidade com a legislação vigente – Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Ante a licitude da cobrança efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução de valores, simples ou em dobro – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000894224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1002074-65.2014.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ARCIDINEO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2016.
Salles Vieira
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 27066
APEL.No: 1002074-65.2014.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : ARCIDINEO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS É vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada - A única exceção que se abre
está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP
Existência de previsão da
capitalização mensal de juros
Licitude da referida prática
reconhecida Decisão mantida Apelo improvido”.
“MEDIDA PROVISÓRIA INCONSTITUCIONALIDADE -
Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da Medida
Provisória no2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva,
proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de
constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf.
Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até
o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no
ordenamento jurídico o ato legislativo combatido
Apelo
improvido”.
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Cobrança de
seguro de proteção financeira, prevista no contrato firmado, que
trouxe efetivo benefício a ambas as partes, é permitida, em
conformidade com a legislação vigente Apelo improvido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES Ante a licitude da cobrança
efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução
de valores, simples ou em dobro Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em ação anulatória de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito.
Incabível a cobrança de seguro, de maneira que o
valor indevidamente pago deve ser restituído em dobro. A
capitalização mensal de juros é indevida, vez que ausente
pactuação. A MP no 2.170-36/2001 é inconstitucional. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão.
Contrarrazões às fls. 171/175.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição
de indébito, ajuizada pelo
apelante, com base em contrato de empréstimo, firmado entre
as partes, em 18.07.2011, no valor de R$5.108,94 (fls.
27/30).
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
supostas
irregularidades
cometidas
pela
instituição
financeira (especialmente valor cobrado a título de seguro) e
a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/24).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
144/148).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Com relação à impossibilidade de capitalização
mensal de juros, não assiste razão ao apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas reedições, desde que expressamente pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em data
posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros de 6,38%
e anual de 110,05% (fl. 30).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão expressa
de capitalização mensal de juros, passa-se a admitir, a fim
de pacificar a matéria, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, constante do Recurso Especial no.
973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em 08.08.2012, de
Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
4
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal de
juros.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da
Medida
Provisória
que
estabelece
a
possibilidade
da
capitalização mensal de juros, cumpre esclarecer que o art.
5o da atual MP no 2.170-36/01, mantém sua plena eficácia,
permitindo a capitalização mensal dos juros nos contratos
bancários, tendo em vista que na ADIN 2.316-DF não houve
concessão de provimento liminar suspendendo seus efeitos.
Nela, o Exmo. Sr. Min. Relator, Sydney Sanches,
tão somente proferiu voto no sentido de suspender a eficácia
do art. 5o, cabeça e parágrafo único, da Medida Provisória
2.170-36, de 23 de agosto de 2001, “por aparente falta do
requisito urgência, objetivamente considerada, para a edição
da medida provisória”. O julgamento cautelar da ação direta
de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte
(cf. Informativo STF 262 e 413).
O Superior Tribunal de Justiça, em preliminar ao
julgamento do REsp 1061530/RS, afeto ao rito dos recursos
repetitivos, decidiu que “até que seja encerrado o julgamento
do referido processo, deve prevalecer a presunção de
constitucionalidade do art. 5o da MP no 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, que admite a capitalização
mensal de juros nas operações realizadas por instituições
financeiras”.
Assim sendo, até que a ADIN 2.316-DF seja
julgada, a questão não se submete ao disposto na Súmula 121
do E. STF, com exceção aos contratos celebrados anteriormente. Permanece, pois, surtindo efeitos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
5
ordenamento jurídico o ato legislativo combatido.
Lícita se revela, igualmente, a cobrança do
seguro de proteção financeira, previsto no contrato firmado
(fl. 30), e que beneficia ambas as partes.
A
financeira
porque
detém
uma
espécie
de
garantia de pagamento do débito, e também o mutuário, porque
se exime da dívida, em caso de inadimplemento.
Ademais, a contratação do seguro não é, por si
só, ilícita ou abusiva.
A esse respeito, veja-se:
“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-1099829-74.2013.8.26.0100 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Silveira Paulilo - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 21a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 29/09/2014 -
Data de registro: 01/10/2014 -Ementa: APELAÇÃO - Ação
revisional - Procedência parcial - Cédula de crédito bancário
- Financiamento de veículo - Tarifa de seguro - Livre
contratação no ato da celebração do empréstimo - Seguro que
visa a proteção do bem e do adimplemento do contrato -
Ausente ilegalidade ou abusividade da cobrança - Sentença
reformada - Recurso provido para julgar a ação integralmente
improcedente”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a operação
casada pressupõe a existência de produtos e serviços que são
usualmente vendidos separados. O lojista não é obrigado a
vender apenas a calça do terno. Da mesma maneira, o chamado
'pacote' de viagem oferecido por operadoras e agências de
viagem não está proibido. Nem fazer ofertas do tipo 'compre
este e ganhe aquele'. O que não pode o fornecedor fazer é
impor a aquisição conjunta, ainda que o preço global seja
mais barato que a aquisição individual, o que comum nos
'pacotes' de viagem. Assim, se o consumidor quiser adquirir
apenas um dos itens, poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Não há, na hipótese dos autos, conforme se
depreende da doutrina acima transcrita, venda casada.
Saliente-se, ademais, que beira às raias da má-
fé estar sob a proteção do seguro, desde julho/2011, e
somente em maio/2014 bater às portas do Judiciário, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002074-65.2014.8.26.0019 -Voto no
6
eventualmente obter a rescisão, reconhecimento de ilegalidade
e a devolução da importância paga.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a r.
sentença, sendo descabida qualquer devolução de valores,
simples ou em dobro.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.